Tribunal: TJMT
Processo: 1011774-89.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÕES CÍVEIS No 1011774-89.2021.8.11.0002
APELANTES: EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS (autor) e NACIONAL MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME (requerida)
APELADOS: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA REFORMADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – PROVA ORAL DEFERIDA EM DECISÃO SANEADORA – SUPRESSÃO INDEVIDA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – APELO PRINCIPAL PROVIDO E ADESIVO PREJUDICADO.
Reconhecido o cerceamento de defesa pela supressão indevida da prova oral previamente deferida em decisão saneadora, mostra-se necessária a anulação da sentença proferida, mormente porque a decisão proferida em seara de aclaratórios reformou substancialmente a sentença originária sem oportunizar a realização da instrução probatória regularmente determinada.
A controvérsia demanda a apuração dos fatos relativos à causa debendi e ao suposto extravio das cártulas, cuja elucidação exige prova oral, expressamente admitida pelo juízo a quo.
O indeferimento imotivado da produção de provas essenciais configura violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, nos termos dos artigos 5o, LV, da Constituição Federal, 369, 370 e 10 do Código de Processo Civil.
Em razão da anulação da sentença, fica prejudicado o exame do apelo adesivo interposto pela parte ré, cujo objeto se limitava à redistribuição do ônus da sucumbência.
Recurso principal provido. Recurso adesivo prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011774-89.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Mútuo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 171.692.591-68 (APELANTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), NACIONAL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 19.165.753/0001-85 (APELADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 171.692.591-68 (APELADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), NACIONAL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 19.165.753/0001-85 (APELANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS PROVIDO E O DE NACIONAL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO LTDA. PREJUDICADO. UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA REFORMADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – PROVA ORAL DEFERIDA EM DECISÃO SANEADORA – SUPRESSÃO INDEVIDA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
APELO PRINCIPAL PROVIDO

E ADESIVO PREJUDICADO
.

Reconhecido o cerceamento de defesa pela supressão indevida da prova oral previamente deferida em decisão saneadora, mostra-se necessária a anulação da sentença proferida, mormente porque a decisão proferida em seara de aclaratórios reformou substancialmente a sentença originária sem oportunizar a realização da instrução probatória regularmente determinada.

A controvérsia demanda a apuração dos fatos relativos à
causa debendi
e ao suposto extravio das cártulas, cuja elucidação exige prova oral, expressamente admitida pelo juízo
a quo
.

O indeferimento imotivado da produção de provas essenciais configura violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, nos termos dos artigos 5o, LV, da Constituição Federal, 369, 370 e 10 do Código de Processo Civil.

Em razão da anulação da sentença, fica prejudicado o exame do apelo adesivo interposto pela parte ré, cujo objeto se limitava à redistribuição do ônus da sucumbência.

Recurso principal provido. Recurso adesivo prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS No 1011774-89.2021.8.11.0002

APELANTES:

EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS (autor) e NACIONAL MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME (requerida)

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS
(autor, apelo principal) e por
NACIONAL INDÚSTRIA DE MÓVEIS E COMÉRCIO LTDA.
(requerida, apelo adesivo), contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, nos autos da Ação Monitória, processo no 1011774-89.2021.8.11.0002, por meio da qual foi julgado parcialmente procedente o pedido inicial.

Na sentença originária (Id. 319028505), o juízo julgou procedente a ação monitória formulada por Edson Augusto Ribeiro dos Santos, constituindo de pleno direito título executivo judicial no valor de R$657.000,00 (seiscentos e cinquenta e sete mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a emissão dos cheques e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (14/04/2023). Na mesma decisão, condenou a requerida Nacional Móveis e Equipamentos Eireli ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração pela parte ré, os quais foram acolhidos, resultando em nova sentença (Id. 319028513), que reconheceu omissão quanto à análise do comunicado de extravio dos cheques, sanando-a. Como resultado, reformou-se o dispositivo da sentença anterior para julgar parcialmente procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito título executivo judicial apenas no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), relativo ao cheque no. 624, com incidência de correção monetária pelo INPC desde a emissão da cártula e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. A sentença reformadora manteve a condenação da parte ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, nos moldes anteriormente fixados.

Nas razões do primeiro apelo Id. 319028526, o autor
Edson Augusto Ribeiro dos Santos
sustenta, inicialmente, a nulidade da decisão proferida nos embargos de declaração, por entender que esta teria reformado a sentença terminativa anterior com base em premissas manifestamente falsas e contraditórias, incorrendo em violação aos artigos 489, § 1o, incisos II e III, e 489, § 3o, do Código de Processo Civil, requerendo, por conseguinte, a cassação dessa decisão e o restabelecimento integral da sentença originária, que havia julgado procedente o pedido inicial na íntegra.

Em caráter subsidiário, alega cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o Juízo de origem deixou de realizar a instrução probatória anteriormente deferida em decisão saneadora, especialmente quanto à produção de prova oral relacionada à
causa debendi
, além de não ter conferido a mesma valoração aos boletins de ocorrência apresentados por ambas as partes.

No mérito propriamente dito, sustenta
error in judicando
, argumentando que não há, na legislação vigente, exigência de demonstração da causa debendi para a cobrança de cheque, sendo prescindível essa comprovação à luz da Lei no 7.357/85 e da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça. Alega ainda que não se comprovou má-fé de sua parte na emissão e apresentação das cártulas.

Requer, ao final a procedência integral da ação monitória, com a condenação da requerida ao pagamento dos valores constantes das cártulas, devidamente atualizados e acrescidos de juros e honorários, bem como a reforma da decisão proferida nos embargos de declaração para reconhecer expressamente a inexigibilidade da
causa debendi
e a ausência de má-fé do portador, julgando-se procedente a demanda monitória nos termos da petição inicial.

Na peça Id. 319028530, foram apresentadas contrarrazões ao recurso principal pela parte recorrida Nacional Indústria de Móveis e Comércio Ltda., sustentando, em síntese, que não houve qualquer nulidade na decisão proferida em sede de embargos de declaração, a qual apenas conferiu coerência à decisão anterior com base no conjunto probatório dos autos, inexistindo contradições internas ou omissões que justificassem sua cassação.

Argumenta que o cerceamento de defesa também não se configurou, visto que a produção da prova pericial foi suficiente e adequada para o deslinde da controvérsia.

Reforça que não houve qualquer comprovação de que os cheques tenham origem em relação jurídica válida, sendo legítima a resistência à cobrança de títulos emitidos em branco e extraviados. Sustenta que a sentença, ao desconsiderar o cheque no 624 por já ter sido quitado, agiu corretamente, não se configurando erro material. Requer, ao final, o desprovimento integral do apelo.

Na peça Id. 319028531,
Nacional Indústria de Móveis e Comércio Ltda.
interpôs recurso de apelação adesivo, defendendo, inicialmente, o cumprimento de todos os requisitos legais de admissibilidade.

No mérito, sustenta que a sentença deveria ser reformada quanto à distribuição dos ônus de sucumbência, invocando o artigo 86 do Código de Processo Civil.

Para tanto, alega que houve substancial decaimento da parte autora, já que o pedido inicial foi acolhido apenas parcialmente, tendo o juízo reconhecido expressamente a quitação de um dos três cheques. Assim, afirma que caberia o reconhecimento da sucumbência recíproca e, por conseguinte, a redistribuição proporcional das custas e honorários advocatícios. Alternativamente, requer que, não sendo acolhido integralmente o pedido de inexigibilidade do cheque no 000624, ao menos se reconhecesse a sucumbência recíproca na proporção de 90% (noventa por cento) para o autor/apelado e 10% (dez por cento) para a requerida/apelante adesiva, com a consequente adequação da condenação em custas e honorários.

Na peça Id. 319028535, foram apresentadas contrarrazões ao recurso adesivo pela parte apelada Edson Augusto Ribeiro dos Santos, sustentando que a sentença reconheceu corretamente a veracidade dos dois cheques remanescentes, com base em prova pericial idônea e documentos suficientes, tendo o decaimento da parte autora ocorrido apenas quanto a uma pequena parcela do valor total cobrado.

Alega que o decaimento não foi substancial, de modo que a condenação exclusiva da parte ré nas verbas de sucumbência mostra-se adequada e proporcional. Requer, ao final, o desprovimento do recurso adesivo, com a manutenção integral da sentença quanto à distribuição dos ônus da sucumbência.

Custas de preparo recolhidas (Id. 320681854).

Pedido de destaque realizado por ambas as partes por meio das manifestações Ids. 336503895 e 342062352.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por Edson Augusto Ribeiro dos Santos, na condição de autor (apelo principal), e por Nacional Indústria de Móveis e Comércio Ltda., na qualidade de requerida (apelo adesivo), contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Monitória no 1011774-89.2021.8.11.0002, por meio da qual foi julgado parcialmente procedente o pedido inicial.

Na sentença originária constante do Id. 319028505, o juízo julgou procedente a demanda, constituindo título executivo judicial no valor de R$657.000,00 (seiscentos e cinquenta e sete mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC desde a emissão das cártulas e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de condenar a parte ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Sobrevieram embargos de declaração opostos pela parte ré, os quais foram acolhidos, resultando na sentença reformadora de Id. 319028513, que reconheceu omissão quanto ao boletim de ocorrência relacionado ao extravio dos cheques, reformando o dispositivo anterior para julgar parcialmente procedente a ação, restringindo a condenação ao valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), correspondente ao cheque no 624, mantida a condenação da parte ré ao pagamento das custas e honorários nos moldes anteriores.

O autor, por meio do apelo principal de Id. 319028526, alega nulidade da decisão proferida nos embargos de declaração, sustentando violação aos arts. 489, §1o, incisos II e III, e §3o, do Código de Processo Civil, por ter reformado substancialmente a sentença original com base em premissas equivocadas. Requer a cassação da decisão e o restabelecimento da sentença originária. Subsidiariamente, aponta cerceamento de defesa, afirmando que não foi oportunizada a produção da prova oral anteriormente deferida, a qual seria essencial à elucidação da causa debendi. No mérito, sustenta a prescindibilidade da comprovação da causa subjacente à emissão das cártulas, à luz da Lei no 7.357/85 e da Súmula 531 do STJ, e a ausência de má-fé de sua parte, pleiteando, ao final, a procedência integral da ação monitória.

Por sua vez, no Id. 319028531, Nacional Indústria de Móveis e Comércio Ltda. interpôs apelação adesiva, sustentando, no mérito, que a sentença deveria ser reformada quanto à distribuição dos ônus da sucumbência, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, em razão do substancial decaimento do autor, e, alternativamente, requer o reconhecimento da sucumbência recíproca, com redistribuição proporcional das custas e honorários.

Pois bem.

A controvérsia recursal exige, inicialmente, a análise da preliminar de nulidade da sentença reformadora proferida em sede de embargos de declaração, sob o fundamento de cerceamento de defesa.

No ponto, sustenta o autor apelante que, não obstante tenha havido
decisão saneadora expressamente deferindo a produção de prova oral e pericial
,
o juízo monocrático, ao apreciar os embargos de declaração, reformou substancialmente a sentença originária sem oportunizar a realização da instrução probatória regularmente determinada
.

Neste contexto, verifica-se existente a decisão saneadora de Id. 319028445, prolatada em 15 de janeiro de 2024, a qual expressamente reconheceu que a controvérsia exigia dilação probatória e fixou os pontos controvertidos da causa,
deferindo a produção de prova oral
, além de, em momento posterior, admitir também a realização de prova pericial.

Ou seja, o juízo reconheceu expressamente a necessidade de instrução sobre fatos relevantes para a formação do convencimento judicial, notadamente quanto à
origem do crédito
, à
autenticidade dos cheques
e à
existência de contrato de mútuo
.

Não obstante, a sentença proferida nos embargos de declaração (Id. 319028513) reformou substancialmente o
decisum
originário, reduzindo drasticamente o valor da condenação de R$657.000,00 (seiscentos e cinquenta e sete mil reais) para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), com base na inexigibilidade de dois dos três cheques originalmente executados, por suposto extravio das cártulas, conforme boletim de ocorrência juntado aos autos.

Além disso,
o juízo
a quo
indeferiu a produção da prova oral, sem melhor motivação fática e processual, sob o singelo fundamento de que os autos se encontravam suficientemente instruídos para julgamento, vindo, então, a prolatar sentença de parcial procedência.

Consoante dispõe o artigo 369 do Código de Processo Civil,
“as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”
.

Na mesma toada, o artigo 370 do mesmo diploma legal prevê que “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
, podendo indeferi-las somente quando as considerar
“inúteis ou meramente protelatórias”
.

A Constituição Federal, por sua vez, assegura no artigo 5o, inciso LV, que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Com efeito, a modificação do julgado, com base em alegação fática e prova documental controvertida, sem a realização da instrução anteriormente deferida, configura evidente cerceamento de defesa, em afronta ao disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz deve determinar, de ofício ou a requerimento da parte, as provas necessárias à instrução do feito, e ao artigo 10 do mesmo diploma legal, que veda a prolação de decisões com base em fundamentos sobre os quais não tenha sido dada oportunidade de manifestação às partes.

Nesta senda, frisa-se que
a jurisprudência é firme em reconhecer a nulidade de sentença proferida sem a realização de prova previamente admitida e reputada relevante ao esclarecimento dos fatos
.

Na espécie, a alegação de extravio dos títulos de crédito, feita pela parte ré, é questão fática que exige melhor esclarecimento por prova oral, cuja apuração se mostra essencial ao deslinde da controvérsia, de modo que,
in casu
, o julgamento antecipado, com supressão indevida da instrução, frustra o direito das partes à prova e ao contraditório substancial, nulificando o julgamento proferido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PLEITO JÁ APRECIADO EM RECURSO ANTERIOR – PRECLUSÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
INDEFERIMENTO GENÉRICO DE
PROVA
ORAL
– DECISÃO EM SEARA DE APELO ANTERIOR QUE IMPLICITAMENTE RECONHECE A NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PEDIDO EXPRESSO E REITERADO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO –
EXISTÊNCIA DE MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA –
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CONFIGURADO
– SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Reconhecida a preclusão do pedido de gratuidade de justiça, porque já apreciado e indeferido em recurso anterior transitado em julgado.

Caracteriza
cerceamento
de
defesa
o indeferimento imotivado da produção de
prova
oral, especialmente quando a parte, de forma tempestiva e fundamentada, reitera pedido de audiência de instrução e julgamento, demonstrando a necessidade de colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas para o adequado esclarecimento dos fatos controvertidos
.
Decisão em seara de apelo anterior que implicitamente reconhece a necessidade de audiência de instrução. Hipótese em que a alegação da apelante refere-se à simulação ou fraude em contrato celebrado após o
deferimento
de liminar em ação possessória, de modo que a instrução probatória é imprescindível para aferição da boa-fé do embargante. A decisão
saneadora
que indefere genericamente a produção de
provas
, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC, não desafia agravo de instrumento, sendo plenamente cabível a alegação de nulidade em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. Recurso provido. Sentença anulada para que seja realizada audiência de instrução e julgamento, com produção das
provas
necessárias à elucidação da controvérsia.”
(N.U 0003394-91.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL ESSENCIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de usucapião extraordinária, sob o fundamento de não comprovação do exercício da posse pelo prazo de 15 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a negativa de produção de prova oral requerida pelos apelantes configura
cerceamento
de
defesa
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova oral, notadamente o depoimento pessoal da antiga proprietária e do antigo possuidor, é pertinente e
necessária
para demonstrar a continuidade da posse no intervalo controverso
.
Embora a ré e os confinantes não possam ser ouvidos na qualidade de testemunhas, pois possuem interesse direto na demanda, nada impede que sejam inquiridos por meio de depoimento pessoal, o que se revela essencial neste caso para demonstrar a posse anterior ao período dos apelantes.
A negativa de realização da prova oral e o cancelamento da audiência de
instrução
e julgamento prejudicaram a formação do conjunto probatório
.
IV. DISPOSITIVO Recurso provido.”
(N.U 1000799-13.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL -
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - PRODUÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFES
A - VERDADE REAL - CITAÇÃO DOS CONFINANTES - NECESSIDADE - PREVISÃO LEGAL - AUSÊNCIA - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA.
Nos termos do art. 5o, LV, da CR/88, "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes". O direito a produção de provas é uma garantia fundamental, tendo como seus princípios formadores a inafastabilidade do direito de jurisdição, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a isonomia. Havendo discussão fática quanto à posse da parte autora em ação de usucapião, implica em cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que seja oportunizada a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal.
Nos termos do § 3o, do art. 246, do CPC, deve haver a citação pessoal dos confinantes em ação de usucapião. Não tendo havido a citação pessoal dos confinantes, há que se reconhecer a nulidade processual.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 03422481120148130702 1.0000.24.178441-2/001, Relator.: Des .(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 03/07/2024, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/07/2024)

“DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
SENTENÇA ANULADA.
1. A falta de intimação para a produção de provas requeridas pelos apelantes caracteriza cerceamento de defesa. 2. O julgamento antecipado da lide é inadequado quando se pleiteia a produção de prova testemunhal essencial para comprovar a natureza da posse visando à obtenção da usucapião.
3. Recurso provido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10184447020218260053 São Paulo, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 15/01/2025, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/01/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
, EMBARGOS MONITÓRIOS E RECONVENÇÃO –
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO DEVEDOR
(EMBARGANTE/RECONVINTE) –
OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO – ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS EM NOTAS PROMISSÓRIAS QUE EMBASARAM O PEDIDO MONITÓRIO – AUSÊNCIA DE DECISÃO EXPRESSA DO JUÍZO, NA DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO, SOBRE A PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA REQUERIDA NOS EMBARGOS – PROVA PERTINENTE E ADEQUADA À SOLUÇÃO DA QUESTÃO FÁTICA LEVANTADA PELO DEVEDOR
– ESTABILIDADE DA DECISÃO SANEADORA QUE NÃO SE CONFUNDE COM IRRECORRIBILIDADE – DECISÃO SANEADORA, ADEMAIS, OMISSA SOBRE A QUESTÃO, QUE PODERIA E DEVERIA SER TRATADA, INCLUSIVE EX OFFICIO –
DECISÕES POSTERIORES QUE INDEFEREM A PROVA TÉCNICA, INSISTIDA PELA PARTE, ALEGANDO SE TRATAR DE QUESTÃO PRECLUSA – INSUBSISTÊNCIA
– MATÉRIA NÃO PASSÍVEL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO EM RAZÕES DE APELAÇÃO – ARTIGO 1.009, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
JUÍZO QUE, SEM AUXÍLIO DE PERITO, EXERCE VALORAÇÃO NA SENTENÇA SOBRE A AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS IMPUGNADAS – CERCEAMENTO DE DEFESA POR PRIVAÇÃO DO DIREITO DA PARTE DE PRODUZIR PROVA TÉCNICA NECESSÁRIA À DECISÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 156, 369 E 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA CASSADA, COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAR A PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 00005852920198160143 Reserva 0000585-29 .2019.8.16.0143 (Acórdão), Relator.: Rosaldo Elias Pacagnan, Data de Julgamento: 13/03/2023, 20a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

Por conseguinte, reconhecida a nulidade da sentença reformadora, prejudica-se a análise das demais teses recursais veiculadas no apelo principal, notadamente quanto à prescindibilidade da
causa debendi
, à ausência de má-fé do portador dos cheques e à pretensão de condenação integral ao pagamento das cártulas, matéria que deverá ser apreciada pelo juízo de origem após a devida instrução probatória.

Igualmente, resta prejudicado o exame do recurso adesivo interposto por Nacional Indústria de Móveis e Comércio Ltda., que se limitava a postular apenas a redistribuição do ônus da sucumbência com fundamento no art. 86 do Código de Processo Civil, isso porque a anulação da sentença reformadora restabelece o estado anterior à prolação do novo julgamento, tornando insubsistente a análise da sucumbência até que sobrevenha nova sentença.

É de se registrar, por fim, que as alegações de extravio das cártulas e as versões fáticas apresentadas por ambas as partes deverão ser objeto de apuração rigorosa pelo juízo
a quo
, inclusive no que tange à possibilidade de aplicação das sanções previstas nos artigos 77 e 80 do Código de Processo Civil, caso reste demonstrada a litigância de má-fé ou a prática de atos atentatórios à dignidade da Justiça, como a alteração maliciosa da verdade dos fatos ou o uso indevido de expedientes processuais.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Edson Augusto Ribeiro dos Santos, para anular a sentença proferida, por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para realização de audiência de instrução, em observância da decisão saneadora de Id. 319028445, de 15 de janeiro de 2024, que expressamente deferiu a prova oral postulada.

Em consequência,
REPUTO PREJUDICADO
o exame do recurso adesivo interposto por Nacional Indústria de Móveis e Comércio Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026